Tribunal: TCU
Processo: 020.812/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes à proposta de fiscalização na modalidade Auditoria Operacional, encaminhada pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGov); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 17, § 5o, inciso III, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização nos moldes propostos pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado, para a adoção das providências pertinentes.